Tribunal: TJBA
Processo: 8033458-17.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8033458-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR. ACOLHIDA.

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Como preliminar, sustenta A Procuradoria de Justiça a ilegitimidade passiva da SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR (antiga Bahiatursa). Denota-se, entretanto, que a SUFOTUR constitui o órgão responsável para a celebração do convênio de cooperação objeto da presente ação, bem como para gerir o processo seletivo e aferir a documentação necessária à celebração do ajuste. Falta-lhe, todavia, personalidade jurídica própria, razão pela qual não pode figurar no polo passivo desta demanda. Acolhe-se, assim, a preliminar.

2. Considerando que o Autor arbitrou o valor da causa em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), correspondente ao valor do convênio que busca formalizar com a parte Ré, não se acolhe a impugnação ao valor da causa, mantendo o mesmo na forma do art. 292, § 3º do CPC, já que de acordo com o grupo do Município, sendo que o documento “protocolo de entrega de documentos” evidencia que o valor solicitado à SUFOTUR (Id 62383993).

3.

A comprovação de regularidade fiscal pelos municípios para o recebimento de transferências voluntárias de outros entes federativos por meio de convênios encontra expressa previsão no artigo 25, §1º da Lei Complementar nº 101/2000, excepcionando-se a sua exigência para transferências “relativas a ações de educação, saúde e assistência social”, nos termos do §3º do referido dispositivo.

4. Considerando que os festejos juninos não se enquadram no conceito de “ação de assistência social”, o dever de comprovação da regularidade fiscal é medida que se impõe, não sendo o caso de enquadramento nas exceções legais (artigo 25, §3º da LC nº 101/2000).

5. Ação julgada improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum Cível
nº
8033458-17.2024.8.05.0000
, em que é Requerente o
MUNICÍPIO DE
BOM JESUS DA LAPA
/BA
e Requeridos o
ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA E A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR E

JULGAR
IM
PROCEDENTE
EM PARTE
A AÇÃO
,
nos termos das razões dispostas no voto.